Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM DAÇÃO EM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNUS DA PROVA. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. BANCO DO BRASIL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova, no caso de fato constitutivo, compete ao autor, ao passo que a prova de fato impeditivo, extintivo e modificativo compete à parte ré, de acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Deveria o apelante-segundo requerido ter envidado esforços para dirimir eventuais responsabilidades futuras, tais como produzir provas no sentido da alegada origem da dívida por realização de negócios pelos filhos das partes. Deve prevalecer, haja vista a ausência de provas em sentido contrário, as afirmações do autor.
3. A não insurgência contra o indeferimento do chamamento ao processo mediante a via processual adequada enseja o reconhecimento da preclusão sobre a matéria.
4. Considerando que o apelado-autor provou o fato constitutivo de seu direito e que o apelante-réu não trouxe elementos mínimos a emprestar verossimilhança às suas alegações de fato extintivo desse direito, a manutenção da condenação havida é medida que se impõe.
5. Uma vez que do deslinde da demanda observou-se a validade do contrato verbal estabelecido entre o requerente e o segundo requerido, não poderia ser o Banco do Brasil (primeiro requerido) compelido a aceitar a transferência do veículo dado em garantia tampouco ser condenado a receber o bem, porquanto o contrato verbal não é a ele oponível. Viável, portanto, em tal circunstância, sua exclusão do polo passivo da demanda.
6. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso.
7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
8. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado nesta instância alinha-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Negou-se provimento ao apelo. Condenou-se o segundo requerido ao pagamento de honorários advocatícios. Honorários recursais fixados.